Tribunal: TJDFT
Processo: 0703129-19.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADAS. EDIFICAÇÃO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. DEMOLIÇÃO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. NECESSIDADE. INÉRCIA DO PARTICULAR. POSSIBILIDADE DE DEMOLIÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO. PODER DE POLÍCIA. AUTOEXECUTORIEDADE. COERCIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSÁRIA.

1. Uma vez estabelecida a questão controvertida, deve-se assegurar aos litigantes o pleno exercício do contraditório, sendo-lhes oportunizada a manifestação, de forma ampla e irrestrita, acerca da matéria posta em Juízo. Isso não significa, conforme pretende a parte apelante, que, com base na vedação à decisão surpresa, o juiz esteja obrigado a adiantar a sua interpretação jurídica acerca dos fatos e das normas discutidas, submetendo-a à avaliação das partes, para que só então possa proferir uma decisão.

2. Tendo sido legitimamente oportunizado o contraditório, descabe alegação de cerceamento de defesa e de julgamento extra petita, já que a sentença recorrida foi proferida dentro dos limites objetivos da demanda a partir da compreensão particular do magistrado sentenciante acerca das disposições normativas que regem a matéria.

3. Mesmo em se tratando de edificação irregular erigida em área pública, a sua imediata demolição, independentemente de intimação administrativa, somente seria possível na hipótese de obra inicial ou ainda em desenvolvimento, conforme o artigo 133, § 4o, do Código de Edificações do Distrito Federal, e o artigo 162, parágrafo único, do Decreto distrital no 39.272/2018, o que não é o caso dos autos.

4. Na presente hipótese, a administração pública deve promover a devida intimação demolitória do particular, sendo a ela permitido, diante do não atendimento à determinação, promover, imediata e independentemente de autorização judicial, os atos necessários à demolição, o que se justifica em razão do poder-dever de polícia de que dispõe, dotado autoexecutoriedade e coercibilidade. Ressalvado à parte, evidentemente, discutir em juízo, eventual ordem demolitória.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.